Tribunal: TJSP
Processo: 0031727-06.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / PISO SALARIAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMARCA EM QUE NÃO FOI INSTALADO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA RELATIVA.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São João da Boa Vista e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de São João da Boa Vista, nos autos de ação visando ao pagamento do Piso Nacional do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMARCA EM QUE NÃO FOI INSTALADO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA RELATIVA.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São João da Boa Vista e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de São João da Boa Vista, nos autos de ação visando ao pagamento do Piso Nacional do Magistério.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar a ação, considerando a inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de São João da Boa Vista e a escolha do autor pelo juízo comum.
III. Razões de Decidir
3. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública no foro em que instalado, conforme disposto no art. 2o caput da Lei no 12.153/09.
4. Na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, permitindo ao autor optar pelo Juízo Comum, observado o disposto no art. 8o do Provimento CSM/TJSP no 2.203/2014.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Cível de São João da Boa Vista (Suscitado).
Tese de julgamento: 1. Diante da ausência de instalação da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, é facultado à parte autora propor a demanda perante o Juízo comum.

Legislação Citada:
CPC, art. 66, II; Lei no 12.153/09, art. 2o; Provimento CSM no 2.203/2014, art. 8o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível no 0028214-30.2025.8.26.0000, Rel. Camargo Aranha Filho, Câmara Especial, j. 04/09/2025; TJSP, Conflito de competência cível no 0026093-29.2025.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, Câmara Especial, j. 25/08/2025; TJSP, Conflito de competência cível no 0025455-93.2025.8.26.0000, Rel. Jorge Quadros, Câmara Especial, j. 05/08/2025.